Tribunal: TJES
Processo: 0019766-76.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019766-76.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DEBILIDADE PERMANENTE. MEMBRO INFERIOR DIREITO. JOELHO DIREITO. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O valor indenizatório em casos de invalidez permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser enquadrada, nas hipóteses previstas na Lei nº 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao máximo da cobertura, conforme art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei.
2.
Neste sentido, dispõe a Súmula nº 474, do STJ que a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.
3.
Neste passo, a prova pericial concluiu que, em razão do sinistro, o apelante suportou debilidade permanente da função do joelho direito em grau intenso, 75% (setenta e cinco por cento), e debilidade de membro inferior direito, em grau moderado, 50% (cinquenta por cento). Dessa forma, a Lei nº 6.194/74 prevê para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores a base de cálculo de 70% (setenta por cento) do valor indenizável (R$ 13.500,00).
4.
Considerando que a perda funcional do membro inferior direito foi quantificado pela prova pericial em 50% (cinquenta por cento), o valor indenizável deveria ter sido espelhado pela quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) de R$ 13.500,00.
5.
No mesmo giro, referida lei prevê para a hipótese de perda completa da mobilidade de um joelho a base de cálculo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total de indenização (R$ 13.500,00). Assim, tendo em vista que a perda funcional do joelho direito foi quantificado pela prova pericial em 75% (setenta e cinco por cento), o valor indenizável deveria ter sido espelhado pela quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), ou seja, 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) de R$ 13.500,00.
6.
Uma vez que o pagamento administrativo restringiu-se ao valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a apelada deve ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019766-76.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARIO DE SOUZA GOMES - MG120075-A
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da 4ª Cível de Vila Velha que, em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de ausência de incorreção no pagamento promovido pela apelada.

Do que se extrai dos autos, a controvérsia reside em verificar se o pagamento administrativo inerente ao seguro DPVAT encontra-se adequado à tabela da Lei nº 6.194/1974.

O valor indenizatório em casos de invalidez permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devendo ser enquadrada, nas hipóteses previstas na Lei nº 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao máximo da cobertura, conforme art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei.

Neste sentido, dispõe a Súmula nº 474, do STJ que a
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.

Neste passo, a prova pericial concluiu que, em razão do sinistro, o apelante suportou debilidade permanente da função do joelho direito em grau intenso, 75% (setenta e cinco por cento), e debilidade de membro inferior direito, em grau moderado, 50% (cinquenta por cento).

Dessa forma, a Lei nº 6.194/74 prevê para a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores a base de cálculo de 70% (setenta por cento) do valor indenizável (R$ 13.500,00).

Considerando que a perda funcional do membro inferior direito foi quantificado pela prova pericial em 50% (cinquenta por cento), o valor indenizável deveria ter sido espelhado pela quantia de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
,
ou seja, 35% (trinta e cinco por cento) de R$ 13.500,00.

No mesmo giro, referida lei prevê para a hipótese de perda completa da mobilidade de um joelho a base de cálculo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total de indenização (R$ 13.500,00).

Assim, tendo em vista que a perda funcional do joelho direito foi quantificado pela prova pericial em 75% (setenta e cinco por cento), o valor indenizável deveria ter sido espelhado pela quantia de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
,
ou seja, 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) de R$ 13.500,00.

Uma vez que o pagamento administrativo restringiu-se ao valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
a apelada deve ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

De todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial e condenar o apelado ao pagamento do valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso
até a citação e, após, apenas a incidência da Taxa SELIC
, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido por cada uma das partes, observada a gritadeira da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões